Tribunal: STF
Processo: RHC 202243
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao crime de tráfico ilícito de drogas. Remissão como forma de suspensão do processo. Medida socioeducativa. Descumprimento. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por B.H.G.P. da S., representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 649.421/SC (evento 3, fls. 104-15).
    Ao Recorrente foi concedida a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com a medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários pelo período de 02 (dois) meses, durante 04 (quatro) horas semanais, pela suposta prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 1, fls. 15-6). 
    No curso da execução, ante o descumprimento da medida socioeducativa aplicada como forma de suspensão do processo, foi revogada a remissão concedida e declarada extinta a execução, a fim de dar seguimento à apuração do ato infracional (evento 3, fls. 69-74). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTS. 126, 127, 128 E 188 DO ECA. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A remissão judicial, após iniciado o procedimento da Representação, pode ser aplicada a qualquer momento antes da prolação da sentença (art. 188 do Estatuto da Criança e do Adolescente), como forma de suspensão do processo, podendo ainda ser cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, conforme a previsão dos arts. 126 e 127 do mesmo Estatuto.
    2. No caso, ao menor foi aplicada a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada à medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. No entanto, além de não cumprir a medida, sequer compareceu ao CREAS quando oportunizada sua justificação.
    3. Não há que se falar, portanto, em constrangimento ilegal, por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a determinação judicial apenas seguiu a previsão legal do Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual permite a retomada da marcha processual, tendo em vista prever a figura da remissão como forma de suspensão do processo.
    4. Ademais, não se verificou a imposição de medida mais gravosa (restritiva da liberdade do menor), mas apenas o prosseguimento do feito, com a devida instrução processual, a fim de serem averiguados os fatos descritos pelo representante do Parquet na Representação, ocasião em que serão observadas as garantias atinentes à ampla defesa e ao devido processo legal. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, “que o ora recorrente somente não deu início ao cumprimento da medida porque estava exercendo atividade laborativa, assim, o suposto descumprimento foi devidamente justificável”. Argumenta que após o não comparecimento do Recorrente ao CREAS, na data fixada (18.02.2020), teve início a pandemia da Covid-19 e portanto, a execução das medidas de prestação de serviços à comunidade segue suspensa, consoante orientação Conjunta CGJ/CIJMPSC/SDS, de 31.8.2020. Requer a anulação da decisão que revogou a remissão concedida ao Recorrente (evento 3, fls. 119-24).
    O Ministério Público, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    No caso em tela, o Tribunal local, ao manter incólume a decisão do magistrado de primeiro grau, consignou que, “diante do descumprimento da remissão, outra solução não há senão dar continuidade ao procedimento de apuração do ato infracional imputado ao jovem. Como sabido, a remissão cumulada com medida socioeducativa apenas suspende o processo de apuração do ato infracional, de forma que o seu descumprimento enseja o retorno dos autos. In casu, a revogação da remissão anteriormente concedida respeitou todos os direitos do adolescente em conflito com a Lei, nada havendo de errado no procedimento adotado. Ademais, o próprio adolescente ressaltou na audiência de justificação que não tinha interesse em cumprir a medida de prestação de serviços à comunidade, pois, ao seu ver, a medida se fazia desnecessária. Desta feita, ao Juízo cabe apenas dar prosseguimento ao feito, nos termos da Lei, diante do descumprimento injustificado. Outrossim, tendo o recorrente praticado um crime enquanto ainda era adolescente, cabe ao Judiciário apurar os fatos antes de completar ele 21 anos, já que a maioridade, por si só, não enseja a entinção do processo”.
    A Corte Superior, por sua vez, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, ressaltou “Indica a lei que a remissão, após iniciado o procedimento da Representação, pode ser aplicada a qualquer momento antes da prolação da sentença (art. 188 do Estatuto da Criança e do Adolescente), como forma de suspensão do processo, ocasião em que poderá, ainda, ser cumulada com medidas socioeducativas a serem cumpridas em meio aberto, conforme a previsão dos arts. 126 e 127 do mesmo Estatuto. Além disso, uma vez concedida, poderá ser revista a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público (art. 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente). (…). Verifica-se que, no caso, ao menor foi aplicada a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada à medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. No entanto, além de não cumprir a medida, sequer compareceu ao CREAS quando oportunizada sua justificação. Não há que se falar, portanto, em constrangimento ilegal ante a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, uma vez que a determinação judicial apenas seguiu a previsão legal do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme demonstram os dispositivos acima destacados, indicando a retomada da marcha processual. Não se verifica, outrossim, a imposição de medida mais gravosa, restritiva da liberdade do menor, mas apenas o prosseguimento do feito, com a devida instrução processual, a fim de serem averiguados os fatos descritos pelo representante do Parquet na Representação, ocasião em que serão observadas as garantias atinentes à ampla defesa e ao devido processo legal”.
    Na espécie, o magistrado de primeiro grau, ouvido o Ministério Público, deferiu ao Recorrente a remissão como forma de suspensão do processo cumulada com a condição de prestação de serviços à comunidade, por dois meses.
    Ante o descumprimento da medida socioeducativa, o representante do Parquet pediu a revogação da remissão com o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional. O juízo primevo acolheu o pedido, tendo em vista que “a suspensão do processo, no caso, restou condicionada ao cumprimento de medida de prestação de serviços à comunidade aplicada de forma cumulativa com remissão”. Dessa maneira, “o adolescente deixou de cumprir a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, que lhe foi aplicada, de forma deliberada e sem qualquer justificativa plausível. Aliás, sequer compareceu ao CREAS na data agendada e, quando oportunizada sua justificação, disse que ‘esqueceu’ e que ‘prefere’ ‘pagar’ ‘cestas básicas’ (evento 57). Tudo isso demonstra, em verdade, a inadequação da medida socioeducativa aplicada, o descompromisso e a falta de seriedade do adolescente com o seu cumprimento”. 
    Nesse contexto, cumpre ressaltar que, consoante disposto no art. 128 da Lei 8.069/90, “A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público”. 
    Ademais, como bem pontuado no parecer ministerial, “Extrai-se da sentença e do acórdão do Tribunal de Justiça¹ que, na audiência de justificação, o recorrente não apenas afirmou que se esqueceu de comparecer ao CREAS na data designada, mas também que não tinha interesse em prestar os serviços à comunidade, pois, a seu ver, a medida seria desnecessária. Daí, o entendimento do juízo sentenciante no sentido de estarem demonstrados o descompromisso e a falta de seriedade do recorrente. Rever a conclusão de que houve o descumprimento injustificado da medida exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, exercício impróprio na via do habeas corpus. Saliente-se que a alegação de que o recorrente estava trabalhando na data designada para iniciar a medida não foi comprovada nos autos. De todo modo, a circunstância apontada não é apta para, por si só, justificar o descumprimento da medida, pois, como alegou o Ministério Público estadual no processo de execução, ‘ainda que o trabalho seja comprovado, a falta no serviço por algumas horas para comparecer ao CREAS, após prévio agendamento do Juízo, s.m.j., é considerada falta justificada para a empresa, inclusive, não gera desconto salarial (CLT, artigo 473, VIII)’. Ademais, não há prova de que, em 18 de fevereiro de 2020, data designada para o início da prestação dos serviços comunitários, já estivesse em vigor, no Município, medida de isolamento social por força da pandemia, da COVID-19.”
    Inexiste, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Anoto, por fim, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora